Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-61.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGÓCIO FORMALIZADO EM CONTRATO PARTICULAR E EM PROCURAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DISTRITAL. DESÍDIA DE AMBOS OS CONTRATANTES. COMUNICADO DE POSSÍVEL REALIZAÇÃO PELO VENDEDOR E PELO COMPRADOR. INÉRCIA DO ADQUIRENTE QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL AO ALIENANTE. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DEFINIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Conquanto desatendida pelo réu/adquirente a obrigação de levar a registro no órgão de trânsito distrital a transferência da propriedade do veículo automotor que adquiriu por compra ao autor/alienante, também este não cuidou de atender ao dever de comunicar a venda ao DETRAN-DF, com o que substancialmente contribuiu para que lhe adviessem transtornos diversos pela falta de comunicação da venda realizada.
2. Não cumprido pelo credor o dever de mitigar o próprio prejuízo (Duty to mitigate the loss), inadmissível o reconhecimento de que suportou dano moral indenizável. 2.1. Caso concreto em que, passados mais de 20 (vinte) anos sem a efetiva transferência do veículo, sobressai não apenas a inércia do comprador, mas também a indolência do vendedor, não sendo bastante à caracterização de prejuízo moral ao alienante o simples decurso do tempo.
3. Ônus sucumbenciais. Diz-se mínima a sucumbência quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação essa não verificada nos autos. Impossibilidade de parte ex adversa arcar com a totalidade do encargo sucumbencial. Art. 86, parágrafo único, CPC. A sucumbência deve ser examinada pela consideração dos pedidos acolhidos em pronunciamento judicial, o que fez o juízo monocrático ao ponderar a menor proporção em que decaiu o autor relativamente ao réu parcialmente vencido. Hipótese em que aplicável a regra geral do artigo 85, § 2o do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.